Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DELIMITAÇÃO DE QUESITOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
1. Tendo a parte recorrente requerido a produção da prova pericial, deve suportar o adiantamento dos honorários do expert nomeado pelo Juízo. Ademais, revela-se correta a inversão probatória quando configurados os requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.